Tribunal: STF
Processo: ARE 1589627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL (ART. 121, §2º, INC. II E ART. 129, CAPUT, CP) – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NÃO ACOLHIMENTO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS E QUE ENCONTRA RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS – VERSÃO ACUSATÓRIA CONSONANTE AO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DA DECISÃO DOS JURADOS (ART. 5º, XXXVIII, “C”, CF) – RECURSO – NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Denúncia oferecida contra Silvano Barreto pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, c/c art. 61, II, "a", do Código Penal) e homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal).
1.2. Encerrada a instrução, o réu foi pronunciado e submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado pelos crimes de lesão corporal e homicídio qualificado pelo motivo fútil, com exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo a pena fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, além de 4 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial fechado.
1.3. Recurso interposto pela defesa, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de animus necandi e do reconhecimento da legítima defesa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a submissão do réu a novo julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão dos jurados somente poderá ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios.
3.2. No caso, o Conselho de Sentença optou por acolher a tese acusatória, considerando provada a prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e rejeitando as teses de legítima defesa e ausência de animus necandi, com base em elementos consistentes colhidos durante a instrução e reproduzidos em plenário, tais como depoimentos de testemunhas oculares e laudos periciais.
3.3. A escolha pelos jurados de uma das versões verossímeis apresentadas no processo não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas exercício de sua soberania, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.
3.4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a opção do Júri por uma das versões amparadas no conjunto probatório não autoriza a cassação de sua decisão (HC 229.135 /PR, STJ; TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0002783-30.2019.8.16.0049).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação do réu Silvano Barreto pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e lesão corporal, com as penas fixadas na sentença.
4.2. Tese de julgamento: "A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios consistentes e verossímeis, prevalecendo a soberania dos veredictos diante da escolha pelos jurados de uma das versões plausíveis apresentadas em plenário."
Dispositivos relevantes citados
– Código Penal, art. 129, caput, c/c art. 61, II, "a"; art. 121, §2º, inciso II.
– Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".
– Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c".
Jurisprudência relevante citada
– HC 229.135/PR, STJ.
– TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0002783-30.2019.8.16.0049.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente